Tribunal: TJDFT
Processo: 0007746-50.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 215, "CAPUT" E 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217, §1o, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. COMPROVADO O ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. CONDENAÇÃO POR FRAUDE SEXUAL (ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o Magistrado determina a intimação do réu, na pessoa de seu defensor constituído, para que se manifeste sobre o aditamento à denúncia. Mesmo sem a imputação de fato novo (pois mantida a descrição fática da denúncia), a autoridade judicial “a quo”, prudentemente, determinou a intimação do acusado para que se manifestasse sobre o aditamento, concretizando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, não existindo cerceamento de defesa ou nulidade a serem reconhecidos.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a constatação da existência do crime, de sua autoria e demais particularidades pode ocorrer por meio do exclusivo relato da vítima, desde que submetido à rigorosa apreciação de sua intenção e verificação da ausência de vícios que possam maculá-lo.
3. A prova dos autos, consubstanciada pelos depoimentos de vítimas e testemunhas frequentadoras do terreiro no qual o acusado era o “pai de santo”, é demasiadamente firme, inexistindo o menor resquício de dúvida de que o acusado praticou o crime de violação sexual mediante fraude com a vítima D.R.O., por quatro vezes, pois, valendo-se da autoridade de “pai de santo” (cujas decisões, enquanto líder espiritual, eram inquestionáveis), dizia incorporar uma entidade, que “orientava” ou “advertia” as vítimas para que se submetessem aos seus desejos, caso contrário, haveria mortes e desgraças em suas famílias.
4. Não há dúvida de que os rituais eram utilizados como pretexto para que o réu pudesse praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, deixando-a nua, tocando e apalpando diretamente as suas partes íntimas, de forma demorada, com a nítida intenção de satisfação de sua lascívia, não havendo falar em fragilidade probatória. O acusado negou as condutas, mas afirmou que não há toques íntimos nos rituais religiosos, ficando comprovado que, tendo assim procedido em relação às vítimas, o fez unicamente com fins libidinosos. Reforma-se a sentença para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, por duas vezes.
5. A prova dos autos é certa e incontestável quanto ao crime descrito no artigo 217-A, §1o, do Código Penal, pois a vítima descreveu, de maneira firme e harmônica, que o réu a intimou a realizar o ritual denominado “banho de transporte”, no qual consumou a conjunção carnal, e a ameaçou, dizendo que caso não se submetesse ao ato, sua família morreria. Além disso, destacou que o acusado não estava incorporado e sempre ordenava que não revelasse os fatos a ninguém, sob ameaças de morte, como forma de manter em sigilo os crimes que praticava, não tendo havido fraude, mas aniquilamento da capacidade de resistência da vítima, adolescente com 14 anos de idade.
6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. No caso em tela, a exigência patrimonial relatada pela vítima não guardava relação como a violação sexual praticada pelo acusado, ou seja, escapa ao próprio tipo penal, sendo que era feita como uma condição para que se alcançasse determinada posição na hierarquia do centro de umbanda que frequentava, logo, inidônea para macular a culpabilidade do crime sexual.
7. As circunstâncias dos delitos do artigo 217-A, “caput”, do Código Penal são negativas, pois o acusado se utilizava de sua “autoridade” como “pai de santo”, valendo-se de ameaças supostamente perpetradas por entidades espirituais para coagir a vítima, com apenas 13 (treze) anos de idade, a participar dos banhos de descarrego, nos quais praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em duas oportunidades distintas. Além disso, a falsa promessa de que a vítima era “escolhida e prometida” por Exu, retirava dela o necessário discernimento para entender que aqueles atos eram criminosos e abusivos. Assim, causando uma ilusória percepção acerca da normalidade dos rituais, manteve a vítima vinculada ao centro de umbanda, para futuros abusos, como de fato ocorreu.
8. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
9. É possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A, CP), estupro qualificado (artigo 217-A, §1o, CP) e a violação sexual mediante fraude (artigo 215, CP), ainda que cometidos contra vítimas diferentes, pois são da mesma espécie, e foram preenchidos os seus requisitos do artigo 71 do Código Penal.
10. Diante da inexistência de recurso do Ministério Público para o reconhecimento da continuidade delitiva entre todas as séries criminosas, que resultaria em uma pena mais gravosa, em atenção à proibição da “reformatio in pejus”, deve ser mantido o raciocínio adotado pela autoridade sentenciante, que reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes da 1a série criminosa, praticada em concurso material com os demais eventos criminosos, reconhecendo-se a continuidade entre os crimes da 2a e da 3a série.
11. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.